Tribunal: STF
Processo: Rcl 66958
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Fadel Transportes e Logística Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0020215-51.2021.5.04.0025, contrariado a orientação firmada no julgamento da ADC 48.

Segundo a reclamante, a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, de sua competência para julgar a existência de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresas autora, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante.

Alega que, ante a natureza comercial da relação jurídica em questão, a competência para julgamento do feito seria da Justiça comum.
 
Requer a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido.
 
2. O Pleno, em 15 de abril de 2020, no julgamento da ADC 48,  firmou o seguinte entendimento:

DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).

A Lei n. 11.442/2007 contém preceito assim redigido:

Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.

Observa-se que, no julgamento da ADC 48, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. 

Todavia, compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 

Nesse sentido, destaco o precedente:

Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido.
(Rcl 63839, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 15.04.2024)

No acórdão reclamado, foi reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:

[...]
No julgamento conjunto da ADC 48/DF e da Adin 3.961/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, firmando a tese de que, "uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista" (Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJE 19/05/2020). 
Dessa forma, com base na decisão do STF, recentemente a SBDI-1 desta Corte Superior, no E-ARR-118200-51.2011.5.17.0011 (Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 25/11/2022), esclareceu que há uma diferença de entendimento quanto à questão da competência da Justiça do Trabalho nos casos que envolvem transporte rodoviário de carga, a depender da natureza do pedido formulado na ação, se a pretensão é de reconhecimento de vínculo de emprego (com alegação de fraude) ou se é de recebimento de indenização de natureza civil. 
Sendo assim, fixou a tese de que as controvérsias relativas ao transporte rodoviário de cargas, quando não se discute a existência de vínculo de emprego, não se incluem na competência da Justiça do Trabalho, pois a relação havida entre as partes possui natureza eminentemente comercial, a saber:
[...]
Nesse contexto, a contrario sensu, quando a discussão envolve o reconhecimento de vínculo de emprego, sob a alegação de fraude na contratação de serviço autônomo de transporte rodoviário de cargas, como no caso em análise, a lide se insere na competência material da Justiça do Trabalho.

O ato reclamado, ao definir a competência da Justiça especializada para decidir sobre a existência ou não de relação comercial, está em desacordo com o julgamento da ADC 48.

2. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário.

3. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 19 de agosto de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente